Tribunal: TJDFT
Processo: 0738846-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA EXISTENTE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Comprovada relação jurídica entre as partes e a existência da dívida, a inscrição junto ao órgão de proteção ao crédito mostra-se legítima. Logo, incabível indenização a título de danos morais.
2. Apelo não provido.